Tribunal: TJES
Processo: 5002606-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002606-19.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAMERI ROCHAS LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO APELO NOBRE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniência de sentença prejudica o exame do recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, mantém ou cassa decisão concessiva ou negativa de liminar ou de antecipação de tutela”
(AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002606-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

MAMERI ROCHAS LTDA

AGRAVADO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

VOTO

De início, ressalte-se a adequação da via eleita, pois, conforme recente decisão proferida no EAREsp 2.100.231/MT, da lavra da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (DJe 13/12/2022), a decisão que julga prejudicado o recurso especial, em decorrência da perda do objeto, não encerra juízo negativo de admissibilidade, impugnável pelo agravo previsto no art. 1.042 do CPC, desafiando, assim, agravo dirigido a órgão colegiado do próprio tribunal de origem.

Todavia, quanto ao mérito, não assiste razão à recorrente.

Ao que se depreende dos autos, o recurso especial foi interposto contra Acórdão que manteve a Decisão de indeferimento da tutela antecipada.

O então Vice-Presidente desta Corte Estadual, Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgou prejudicado o Apelo Nobre, sob o fundamento de perda do objeto, ao verificar que havia sido prolatada Sentença na ação de origem.

Em que pese o inconformismo, sobredito entendimento mostra-se alinhado à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a superveniência de sentença prejudica o exame do recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, mantém ou cassa decisão concessiva ou negativa de liminar ou de antecipação de tutela”
(AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que decide questão preliminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença” (AgRg no AREsp 51.857/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/5/2015). Precedentes
. 3. Segundo e terceiro agravos internos não conhecidos e primeiro agravo interno a que se dá provimento, para reconsiderar a decisão de fls. 396-399 e, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ, julgar prejudicado o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.118.801/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mameri Rochas LTDA em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial por perda de “objeto”.
In casu
, a parte se insurge contra decisão prolatada em sede de Agravo de Instrumento que, por sua vez, atacava decisão interlocutória proferida em primeira instância.

No entanto, durante o trâmite dos recursos em segunda instância, sobreveio a prolação da sentença em piso, de modo que o Vice-Presidente entendeu ter havido a perda superveniente do interesse recursal no manejo do Recurso Especial.

A parte se insurge, então, contra essa decisão.

No entanto, o entendimento da Vice-Presidência está perfeitamente alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme demonstrado no voto condutor, não havendo como prosperar as razões da parte Agravante.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Sessão de 13 a 17.05.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator para CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.